Tribunal: TJMT
Processo: 1021994-41.2024.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021994-41.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[EDUARDO PERBONI BOCALON - CPF: 060.359.011-07 (APELANTE), MATEUS LEAL PRUDENCIO - CPF: 058.933.871-47 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO JORGE GOMES FERREIRA - CPF: 010.871.381-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO OTAVIO SANTOS LEITE - CPF: 061.881.941-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEZER TEILON DA SILVA GONCALVES - CPF: 065.551.531-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CREMILDE PERBONI BOCALON - CPF: 500.721.969-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DO MONTE PIRES - CPF: 941.314.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da mesma lei), em concurso material (art. 69, CP), fixando pena de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência probatória quanto ao tráfico e à associação, aplicação do redutor do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33, Lei de Drogas), substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos caracterizadores do crime de associação para o tráfico; (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); e (iv) verificar se é possível o abrandamento do regime de cumprimento da pena e substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer das condutas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A materialidade foi comprovada por autos de apreensão e laudos periciais que atestaram cocaína e maconha, e a autoria confirmada por depoimentos firmes e harmônicos de policiais, corroborados por demais provas orais e circunstanciais.

4.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e compatíveis com outras provas, constituem meio idôneo para fundamentar condenação, conforme orientação consolidada no STJ e no TJMT.

5.

A análise dos celulares apreendidos revelou diálogos que demonstram vínculo estável e permanente entre os réus, com divisão de tarefas, contatos com fornecedores, controle de preços e direcionamento de usuários, o que caracteriza associação para o tráfico.

6.

A condenação simultânea por tráfico e associação evidencia dedicação a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei de Drogas).

7.

Como a pena definitiva não ultrapassa 8 anos, os apelantes são primários, com bons antecedentes, e não houve circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial deve ser fixado no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A prática de guardar, trazer consigo e manter em depósito entorpecentes com finalidade mercantil é suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas. 2. O depoimento judicial de policiais, quando harmônico com outras provas, constitui meio idôneo para a condenação. 3. A configuração da associação para o tráfico exige vínculo estável e permanente, com divisão de tarefas e finalidade específica de comercializar drogas. 4. A condenação concomitante por tráfico e associação para o tráfico afasta a incidência do tráfico privilegiado. 5. Quando a pena não excede 8 anos, o agente é primário e não há circunstâncias judiciais negativas, o regime inicial deve ser fixado no semiaberto”.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 1º, III; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59 e 69; CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 35,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024; AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024;
AgRg no HC n. 953.327/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025;
AgRg no HC n. 830.929/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023; AgRg no HC n. 801.329/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023;
AgRg no AREsp n. 1.884.946/MS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023.
TJMT
, Enunciados Orientativos nº 05, 07 e 08, IUJ n. 101532/2015, DJE 11/04/2017; N.U 0001536-45.2014.8.11.0108, Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025;
N.U 1009177-81.2022.8.11.0045, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

EDUARDO PERBONI BOCALON

MATEUS LEAL PRUDÊNCIO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus

EDUARDO PERBONI BOCALON
e
MATEUS LEAL PRUDÊNCIO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1021994-41.2024.8.11.0003, que os
condenou
nas sanções do
art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº. 11.343/06
, em concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando-se a pena total de
8 (oito) anos de reclusão
e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa para cada um dos réus, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais constantes no ID 289994047, a Defensoria Pública pleiteia, em favor dos apelantes, a
absolvição

quanto ao
delito de tráfico de drogas
, alegando insuficiência probatória para a condenação, bem como a
absolvição
do crime de
associação para o narcotráfico
, por entender que não restou demonstrado o vínculo estável e permanente entre os acusados, elemento essencial à tipificação prevista no art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no
§4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
, em seu grau máximo (2/3), além da
substituição da pena
privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos e da fixação de
regime de cumprimento de pena mais brando
. Ao final, requer o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 289994050
, o
Parquet

rechaça as teses deduzidas
e requer a manutenção d
a r. sentença proferida.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do apelo defensivo, apenas para fins de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o
semiaberto
, mantendo-se, contudo, a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, conforme parecer de ID 297530854.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso revela-se tempestivo, interposto por parte legítima e mediante via processual adequada, configurando-se como instrumento necessário à obtenção do provimento jurisdicional pretendido. Assim,
conheço
do apelo manejado pela Defesa, porquanto atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Para melhor contextualização do quadro fático, registro que, em primeiro grau, o
Parquet
ofereceu denúncia em desfavor de
EDUARDO PERBONI BOCALON
e
MATEUS LEAL PRUDÊNCIO
, imputando-lhes a prática das condutas tipificadas nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que na data de 26/07/2024, por volta das 21h40min, na Rua Benedito Ferron, n. 1811, Bairro Cidade Alta, nesta cidade, os denunciados
EDUARDO PERBONI BOCALON
e
MATEUS LEAL PRUDENCIO
foram presos em flagrante delito por venderem, trazerem consigo, fornecerem, entregarem a consumo, guardarem e manterem em depósito 11 (onze) porções, apresentando massa de 8,06 g (oito gramas e seis centigramas), e outras 22 (vinte e duas) porções, pesando 172,10 g (cento e setenta e dois gramas e dez centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras, de
COCAÍNA
(11 porções), e as demais, de
MACONHA
(22 porções), drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 167352086.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados
EDUARDO PERBONI BOCALON
e
MATEUS LEAL PRUDENCIO
se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava rondas quando visualizou os denunciados em frente a uma residência no referido endereço, sendo que, ao avistarem a guarnição,
EDUARDO
jogou uma carteira de cigarros no chão e correu para o interior do imóvel, e,
MATEUS
, intencionalmente, quebrou seu aparelho celular, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho” para que seus membros assim procedam quando na iminência de serem abordados.

Diante da justa causa, realizou-se revista em
MATEUS
, ocasião em que os policiais apreenderam, na sua posse, 03 (três) porções de maconha, acondicionadas em invólucros plásticos, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor azul, e, ao verificarem o conteúdo da carteira de cigarros dispensada por
EDUARDO
, recolheram as 11 (onze) porções de cocaína.

Em seguida, os policiais adentraram na residência, oportunidade em que se depararam, em um dos quartos, com os usuários de drogas B.O.S.L. e E.T.S.G., onde apreenderam 02 (duas) balanças de precisão, respectivamente, nas cores prata e branca, 01 (uma) faca com resquícios de maconha, 01 (um) rolo de plástico PVC, também com resquícios de entorpecente, 01 (um) aparelho celular, marca Redmi, cor verde, e 01 (uma) máscara de palhaço. No banheiro do mesmo compartimento, abordaram EDUARDO, e com ele, apreenderam 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor cinza, local esse onde notaram que havia uma escada de metal dava acesso a caixa d’água, onde apreenderam mais 19 (dezenove) porções de maconha, embaladas e prontas para venda (Termo de Exibição e Apreensão, fls. 07/08, ID 167352071).

Colhe-se que a genitora de EDUARDO, e avó de MATEUS, Cremilde Perboni Bocalon, informou que EDUARDO reside no imóvel, o qual é frequentado por pessoas a seu convite, bem como que MATEUS sempre está no local e se apresenta como membro da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos, sendo que, interrogados sobre as drogas e petrechos do tráfico, optaram pelo silêncio. [...]”
–
Denúncia, ID 289990926, p. 2-3
.

Passa-se, doravante, à análise substancial e detida das pretensões deduzidas em sede meritória.

I –
PLEITO ABSOLUTÓRIO RELATIVO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES:

A defesa sustenta a inexistência de comprovação idônea acerca da autoria delitiva atribuída a
MATEUS
e
EDUARDO
, ressaltando a fragilidade dos elementos probatórios coligidos ao longo da persecução penal. Por essa razão, pugna pela
prolação de decreto absolutório
, em razão da
insuficiência probatória
(art. 386, VII, do CPP).

Com efeito, a
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID 289990906, p. 1), pelo boletim de ocorrência nº 2024.222539 (ID 289990906, p. 2-6), pelo termo de exibição e apreensão (ID 289990906, p. 7-8) e pelo laudo pericial nº 511.3.10.9151.2024.192034-A01 (ID 289990906, p. 51-57), que atestou a presença de cocaína e maconha, substâncias proscritas no ordenamento jurídico pátrio. Ademais, há prova oral colhida tanto na esfera inquisitorial quanto em juízo.

No tocante à
configuração do delito
, é irrelevante que os apelantes não tenham sido flagrados no ato de comercialização das substâncias. A doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento de que o crime de tráfico, de
natureza mista alternativa
ou de
ação múltipla
, consuma-se com a prática de quaisquer das condutas nucleares previstas no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, não se exigindo a efetiva mercancia. A simples guarda ou posse de drogas com
destinação mercantil
já é suficiente para a subsunção típica.

Essa orientação encontra respaldo no
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal, cuja redação dispõe,
in verbis

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
atribuição de autoria
, observa-se que os recorrentes
MATEUS
e
EDUARDO
, tanto no âmbito inquisitorial (ID 289990906, p. 19-21 e 31-33) quanto em sede judicial (Relatório de Mídias, ID 289994009), optaram pelo exercício da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio, em estrita conformidade com o disposto no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição da República, que assegura ao acusado o direito de não produzir prova contra si mesmo (
nemo tenetur se detegere
).

Consoante o depoimento prestado em juízo pelo policial militar
Rogério do Monte Reis
, durante patrulhamento pela Rua Benedito Ferron, a guarnição visualizou um indivíduo em frente a determinada residência que, ao perceber a aproximação da viatura, lançou ao solo um objeto e adentrou apressadamente no imóvel. A equipe logrou êxito em abordar um dos suspeitos na entrada e o outro já em um dos quartos. No decorrer da revista, constatou-se que o indivíduo que dispensara a carteira no salão intermediário atendia pelo nome de
EDUARDO
; o outro, ao ser surpreendido, chegou a destruir seu próprio aparelho celular.

No interior da residência, foram localizadas ainda duas pessoas aparentemente usuárias de substâncias entorpecentes. Encontrou-se uma balança de precisão no quarto, embora o depoente não tenha conseguido precisar se sobre a cama ou sobre o rack. Já no banheiro, especificamente sobre a caixa d’água, foram apreendidos entorpecentes que
EDUARDO
teria assumido como de sua propriedade, ainda que o policial não soubesse informar a quantidade exata.

Em seu relato, a genitora de um dos investigados e avó do outro acusado, residente no imóvel, afirmou que o filho possuía vínculos com facção criminosa, aludindo ao Comando Vermelho, e era identificado por um vulgo que não foi lembrado pelo policial. A mãe e avó dos suspeitos corroborou a existência de intensa movimentação de pessoas na residência, sobretudo em direção ao quarto do neto, sem, contudo, precisar se a finalidade era o consumo ou a mercancia de drogas.

Indagado, o policial confirmou que
Eduardo
residia efetivamente no local, ao passo que o corréu
Mateus
, embora possuísse domicílio próprio na rua superior, com a mãe, passava a maior parte do tempo na casa da avó. O depoente também confirmou ter ouvido referências à venda de drogas por ambos, mas não soube especificar a titularidade dos entorpecentes nem eventual relação hierárquica entre eles. Declarou, ainda, que
Mateus Leal
era conhecido por determinado apelido, do qual não se recordava. [Relatório de Mídias, ID 289993921].

Em igual direção seguiram as declarações do policial militar
Eduardo Jorge Gomes Ferreira
, o qual corroborou integralmente a versão apresentada na fase inquisitorial. Narrou que, na data dos fatos, encontrava-se em serviço de patrulhamento quando, ao passarem pela região conhecida como Cidade Alta, avistaram dois indivíduos em frente a uma residência. Com a aproximação da viatura, os suspeitos adentraram apressadamente o imóvel e dispensaram uma carteira de cigarro. A equipe policial procedeu à abordagem já no interior da residência e, em poder de um dos suspeitos, identificado como
Mateus
, foram localizados quatro invólucros contendo substância assemelhada à maconha. Ao inspecionar a carteira de cigarro descartada, constatou-se a presença de substância semelhante à cocaína.

No interior do imóvel, especificamente em um quarto configurado como suíte, havia ainda outros dois indivíduos. Durante a busca realizada no banheiro anexo, junto à caixa d’água, foi encontrada
maior quantidade de substância com características de maconha
. No mesmo cômodo apreenderam-se
duas balanças de precisão, uma faca com resquícios da mesma substância e sacos plásticos,
evidências que indicavam tratar-se de local destinado ao preparo e à embalagem de entorpecentes para comercialização.

A testemunha relatou que os abordados alegaram tratar-se de drogas destinadas ao uso próprio. Ademais, mencionou que a madrasta de um dos suspeitos, possivelmente de
Mateus
, afirmou que este mantinha vínculos com facção criminosa, sendo conhecido nas redes sociais pelo vulgo “Supremo”, além de destacar a intensa movimentação de pessoas na residência. O depoente confirmou que a casa era vinculada a
Mateus
e
Eduardo
, acrescentando que os demais indivíduos encontrados já se encontravam no interior quando da entrada da equipe policial. Ressaltou, ainda, que uma mulher identificada como
Cremilde
, moradora de um cômodo nos fundos, declarou que o enteado se apresentava como integrante de facção criminosa e costumava ameaçar pessoas. Indagado sobre a disposição dos objetos apreendidos, o policial confirmou que todos se localizavam no quarto dos acusados. Por fim, esclareceu que, embora os dois inicialmente estivessem fora da residência, adentraram-na ao perceberem a aproximação da viatura, e que os usuários encontrados não admitiram ter adquirido drogas diretamente dos suspeitos, circunstância que, segundo o depoente, decorre de receio de eventuais represálias. [Relatório de Mídias, ID 289993921].

Contribuindo para a consolidação do édito condenatório, a testemunha
Adriana Goff
, inquirida em juízo, declarou que exercia a função de escrivã da Polícia Civil e que sua participação restringiu-se ao acompanhamento da autoridade policial durante a oitiva de
Cremilde
, mãe de um dos acusados e avó do outro. Esclareceu não ter participado das diligências investigativas ou das buscas realizadas na residência dos réus. Relatou que
Cremilde
, em seu depoimento, afirmou ter presenciado a atuação da Polícia Militar, a qual, após indagar acerca de um dos suspeitos e obter sua anuência, ingressou no imóvel e localizou substâncias entorpecentes, aparentemente acondicionadas em uma caixa d’água. Acrescentou que, segundo as declarações de
Cremilde
, a droga pertenceria a um dos acusados, que teria solicitado ao outro que a guardasse. Sublinhou que sua intervenção limitou-se à formalização do termo respectivo, elaborado de maneira regular, sem indícios de coação, destacando que
Cremilde
prestou as informações de forma livre e espontânea. [Relatório de Mídias, ID 289993921].

Por sua vez,
Cremilde Perboni Bocalon
, genitora do apelante
EDUARDO
e avó do recorrente
MATEUS
, ouvida exclusivamente em sede policial, consignou sobre os fatos ora em apuração,
ipsis litteris
:

“
QUE A
DECLARANTE É GENITORA DE EDUARDO PERBONI BOCALON, E AVO DE MATEUS LEAL PRUDENCIO
; QUE A DECLARANTE SABE QUE O APELIDO DE SEU NETO MATEUS É "LEAL" E NUNCA OUVIU MATEUS SER CHAMADO PELA ALCUNHA "SUPREMO"; QUE
A DECLARANTE ESTAVA EM SUA CASA, NO DIA 26/07/2024, POR VOLTA DAS 21:30 HS, ONDE RESIDE COM SEU FILHO EDUARDO, QUANDO OS POLICIAIS MILITARES CHEGARAM E REALIZARAM A PRISAO DOS MESMOS
; QUE A DECLARANTE NAO PRESENCIOU COMO PROCEDEU A ABORDAGEM DOS CONDUZIDOS, VISTO QUE ESTAVA EM SEU QUARTO NOS FUNDOS;
QUE QUANDO PERCEBEU JA SE DEPAROU COM POLICIAS DENTRO DE SUA RESIDENCIA, LOCAL ONDE OS POLICIAIS ENCONTRARAM ENTORPECENTE SENDO NO FORRO, ONDE FICA A CAIXA DE AGUA
; QUE A DECLARANTE NAO PODE AFIRMAR MAS SEU FILHO EDUARDO QUE EDUARDO COMERCIALIZA ENTORPECENTE, MAS
ESSE JA ESTEVE EM SUA CASA EM DATA ANTERIOR COM UMA SACOLA COM UM TABLETE DE MACONHA, E QUANDO A DECLARANTE VIU PEDIU PARA QUE ELE RETIRASSE AQUILO DE SUA CASA, FOI QUANDO EDUARDO ALECOU ESSE ENTORPECENTE PARA O MATEUS O NETO DA DECLARANTE, E COMEÇOU A CHORAR DIZENDO QUE TINHA OUTRO TABLETE DA MESMA SUBSTANCIA E QUE TINHA SUMIDO, E TERIA QUE PAGAR PARA O MATEUS
; QUE
A DECLARANTE ALEGA QUE SEU FILHO EDUARDO É USUARIO, E SEU NETO MATEUS É ENVOLVIDO COM VENDA DE DROGAS
;
QUE A DECLARANTE ALEGA QUE NAO SABE DIZER SE EDUARDO AJUDA MATEUS VENDER A DROGA
; QUE A DECLARANTE NEGA TER DITO PARA OS POLICIAIS QUE SEU NETO MATEUS OSTENTA SER DA FACÇÃO CRIMINOSA COMO VULGO "SUPREMO", E SIM DISSE
APENAS UM COMENTARIO QUE SE REPREENDESSE ESSES JOVENS DE ENTRAR EM SUA CASA PODERIA ALGUM DIA AMANHECER MORTA PELA FACÇÃO; QUE O MATEUS É UMA PESSOA DIFICIL DE LIDAR; QUE SEU FILHO EDUARDO SEMPRE ESTA COM DINHEIRO NOS BOLSOS, E ESSE TRABALHA DE VEZ EM QUANTO
” – ID 289990922, p. 1-2.

Não obstante a tese defensiva de inexistência de provas quanto à autoria delitiva, constata-se, à luz do robusto acervo probatório delineado nos autos,
a inviabilidade de absolvição
. Restou inequivocamente demonstrado que os recorrentes traziam consigo e mantinham em depósito substâncias entorpecentes com inequívoca destinação mercantil.

Cumpre destacar que os depoimentos dos policiais militares mostraram-se harmônicos, coesos e uniformes, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, não se divisando qualquer contradição apta a infirmar sua credibilidade, como intenta sustentar a defesa.

As circunstâncias fáticas verificadas, somadas à prova testemunhal produzida, permitem concluir, com segurança, que os apelantes efetivamente detinham consigo e armazenavam substâncias ilícitas com o propósito de comercialização. Tal conclusão se robustece pelo fato de que, durante patrulhamento ostensivo, a guarnição avistou os acusados, os quais, ao perceberem a aproximação policial, dispensaram uma carteira de cigarros e adentraram apressadamente no imóvel, ocasião em que foram abordados, sendo localizada, em poder de
Mateus
, certa quantidade de droga, além de entorpecentes acondicionados na carteira. Em prosseguimento, a busca domiciliar resultou na apreensão de novas porções de drogas e de instrumentos típicos do comércio espúrio.

Nesse contexto, os agentes estatais, no
exercício legítimo
do
poder de polícia
, incumbidos de prevenir delitos e tutelar a ordem pública, sem qualquer traço de arbitrariedade ou ilegalidade, apreenderam:
11 (onze) porções de cocaína, com peso de 8,06g (oito gramas e seis centigramas), e 22 (vinte e duas) porções de maconha, totalizando 172,10g (cento e setenta e dois gramas e dez centigramas)
, acompanhadas de
02 (duas) balanças de precisão, um rolo de filme plástico e uma faca com resquícios de maconha
, conforme atestado no Laudo Pericial (ID 289990906, p. 51-57). Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Saliente-se que
o fato de as testemunhas

consistirem nos p
oliciais que oficiaram na fase investigativa não
mitiga a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que, além de deterem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal; sendo de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente os acusados no evento ilícito.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Considerando que, no presente caso, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares guardam plena consonância com o conjunto probatório reunido na fase investigativa – especialmente quanto à abordagem, ao comportamento suspeito dos acusados, à evasão para o interior do imóvel após o descarte de substâncias ilícitas e, na sequência, à revista domiciliar que culminou na apreensão de novos entorpecentes e de instrumentos comumente vinculados ao comércio espúrio, tais como balanças de precisão, faca com resquícios de drogas e rolo de plástico filme –
não há espaço para cogitar absolvição por insuficiência probatória
.

No que tange à quantidade de droga apreendida, evidencia-se que a apreensão de
8,06g (oito gramas e seis centigramas) de cocaína
e
172,10g (cento e setenta e dois gramas e dez centigramas) de maconha
denota inequívoco potencial de mercancia e lucro ilícito, com expressivo impacto social negativo, sobretudo quando considerado o parâmetro doutrinário segundo o qual:
“
no caso da
cocaína
consumida por via endovenosa, uma dose equivale a
0,01 grama
, enquanto por aspiração a dose corresponde a
0,1 grama
(...) em um cigarro de
maconha há 0,33 grama
da citada substância entorpecente
”.
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

As provas constantes dos autos mostram-se robustas e idôneas à formação de um juízo de certeza quanto à subsunção, em tese, da conduta ao tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

À luz do princípio da persuasão racional, tenho por demonstrado que as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal são suficientes para comprovar a autoria de
EDUARDO PERBONI BOCALON
e
MATEUS LEAL PRUDÊNCIO
quanto ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em todas as suas elementares, o que inviabiliza o acolhimento da tese absolutória por insuficiência probatória.

Mantém-se
, portanto, a
condenação
imposta aos sentenciados.

II –
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES
:

Como é cediço,
o crime de associação para o narcotráfico configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no art.
33,
caput
e §1º, e art. 34 da Lei n.º 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material de qualquer das infrações visadas pelos associados.

Acresce que, para a devida subsunção típica, a jurisprudência e a doutrina nacionais são uníssonas em exigir a comprovação da
estabilidade
e
da permanência do vínculo associativo
, estreitamente ligados à finalidade criminosa específica. Destarte, a caracterização do tipo penal em exame não se satisfaz com o mero dolo de agir em conjunto, em concurso, para a prática de um ou mais delitos, revelando-se imprescindível o dolo específico de associar-se de forma contínua e duradoura. Tal entendimento encontra-se pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal, como demonstra a edição do
Enunciado Orientativo n.º 05
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:

“5. Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
,
sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Em outras palavras, a subsunção do agente ao tipo penal de associação para o tráfico de entorpecentes exige a comprovação da
intenção de permanência na
societas sceleris
, a qual não se confunde com as hipóteses de mera coautoria episódica.

Nessa perspectiva, ensina
Guilherme de Souza Nucci
:
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
. 8. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

No caso em apreço, o conjunto probatório constante dos autos demonstra, de forma suficiente, a existência de vínculo associativo prévio e estável entre
EDUARDO
e
MATEUS
, voltado à prática reiterada do tráfico de drogas. A propósito, para melhor contextualização, transcrevem-se trechos da sentença condenatória que analisam o crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas [Sentença, ID 289994017, págs. 11-14],
in verbis
:

“[...] Ademais,
os aparelhos celulares apreendidos com os réus foram regularmente submetidos à perícia técnica, sendo possível extrair vasto conteúdo que comprova, de forma inequívoca, a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, conforme Relatório de Análise n. 015.2025/NI/DERF/ROO (ID 182067900).

As conversas extraídas, delineadas no relatório acima aludido, indicam que os acusados mantinham entre si vínculos estáveis e contínuos, com divisão de tarefas voltadas à traficância, evidenciando o dolo de se associarem de forma permanente e habitual para a prática do comércio ilícito de entorpecentes
.

Em relação ao denunciado Eduardo Perboni Bocalon, o relatório apontou que este utilizava o perfil “Jair” no aplicativo WhatsApp, associado à linha telefônica +55 (47) 9 9275-2917. Nos diálogos extraídos, constatou-se que o acusado oferecia drogas diretamente a terceiros, utilizando expressões como “brau”, “marreta” e “marretinha” em referência à maconha.

Em 12/06/2024, manteve contato com o interlocutor Jean para informar a disponibilidade de entorpecentes para venda. Já em 04/07/2024, procurou o interlocutor Lorran, identificado como Luís Felipe da Silva Teodoro, com o objetivo de reabastecer seu ponto de venda, relatando, inclusive, o aumento da demanda. A conversa indica que Luis Felipe era um dos fornecedores do entorpecente, sendo destinatário de transferências via PIX.

Quanto ao réu Mateus Leal Prudêncio,
operando os perfis vinculados às linhas +55 (65) 9 9606-7942 e +55 (66) 9 9634-3032,
os dados extraídos demonstram que ele exercia papel ativo na comercialização e gestão do tráfico, utilizando linguagem cifrada típica do meio criminoso, como as expressões “kank”, “brau”, “prensado” (maconha), “galo” (pasta base de cocaína) e “corre” (usuário de drogas ou demanda). Nos diálogos, Mateus orienta, controla e direciona a venda dos entorpecentes realizada por Eduardo, inclusive determinando os preços das porções (R$ 30,00 por 6 g ou R$ 50,00 por 10 g de maconha), além de encaminhar usuários diretamente a Eduardo para a aquisição das substâncias, ficando este responsável pela entrega. Após a venda, os valores eram remetidos via PIX à conta de Matheus, o que revela organização e divisão de tarefas entre os acusados
.

Ainda segundo o relatório, foram identificados contatos diretos entre Mateus e seus fornecedores, incluindo Luis Felipe da Silva Teodoro (perfil “Lorran”) e Marcos Vinícius Carvalho dos Santos, vulgo “Bob”, sendo este último citado como responsável por ocultar a droga no “guarda-roupa” da residência de sua genitora. Os pagamentos eram realizados por meio de transferências bancárias.

Os diálogos extraídos demonstram não apenas o envolvimento direto dos acusados com a venda e distribuição de drogas ilícitas, mas também a existência de estrutura organizada e duradoura, com vínculo estável e divisão de funções, confirmando os elementos caracterizadores do crime de associação para o tráfico, nos moldes do artigo 35 da Lei n. 11.343/06
.

A conduta dos acusados, revelada por meio da comunicação eletrônica, evidencia que não se tratava de atuação isolada ou eventual, mas sim de relação criminosa consolidada, com base territorial estabelecida (bairro Jardim Iguaçu), controle sobre o comércio de entorpecentes e conexão direta com fornecedores
.

Portanto, a prisão em flagrante dos acusados, associadas aos elementos extraídos dos dispositivos apreendidos reforçam de forma incontestável a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, praticados de maneira conjunta e estável por Eduardo Perboni Bocalon e Matheus Leal Prudêncio, nos moldes delineados na exordial acusatória.

[...]

No presente caso,
o teor dos diálogos extraídos dos dispositivos telefônicos dos réus evidencia, de forma inconteste, que ambos mantinham atuação habitual e profissionalizada na traficância, com clara divisão de tarefas, estrutura de reabastecimento, encaminhamento de usuários e controle de valores, indicando dedicação reiterada à atividade criminosa.

Nesse contexto, os registros demonstram que Matheus Leal Prudêncio mantinha contato direto com usuários e fornecedores de entorpecentes, fixava preços e redirecionava compradores para Eduardo Perboni Bocalon, o qual ficava responsável pela entrega das substâncias e posterior repasse dos valores por meio de transações bancárias
.

As conversas revelam, ainda, a utilização de linguagem cifrada típica do tráfico e a movimentação estruturada de entorpecentes no bairro Jardim Iguaçu, sob circunstâncias compatíveis com a atuação de integrantes de organização criminosa, notadamente o Comando Vermelho, que, segundo consta no relatório de análise, exerce controle territorial sobre o tráfico de drogas na cidade.

Além disso, conforme a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, o crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) é incompatível com a concessão da redução de pena prevista no § 4º do artigo 33, uma vez que a dedicação a uma organização criminosa e a atuação continuada e estável no tráfico são elementos que excluem a possibilidade de se enquadrar na condição de traficante de pequena escala.

Nesse contexto, a condenação pelos dois crimes – tráfico e associação para o tráfico – reforça a gravidade das condutas dos réus, evidenciando que se trata de traficantes profissionais, sem que se justifique a aplicação de uma atenuante para quem se dedica à atividade criminosa de maneira estável e com características de organização criminosa [...]”

Como se observa, no caso em apreço, a análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares revelou diálogos que demonstram, de forma inequívoca, a estabilidade e a permanência do vínculo associativo entre os apelantes, evidenciando uma clara divisão de tarefas, na qual
MATEUS
exercia função de liderança, enquanto
EDUARDO
se incumbia da entrega direta dos entorpecentes aos usuários.

Ademais, conforme amplamente exposto no Item I deste aresto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a escrivã de polícia
Adriana Goff
confirmou em juízo o teor do depoimento prestado por
Cremilde Perboni Bocalon
, genitora do acusado
Eduardo
e avó do acusado
Mateus
, a qual declarou, em fase policial, que os agentes públicos localizaram entorpecentes no forro da casa, no compartimento da caixa d’água, e que o material ilícito pertencia a um dos acusados, que teria solicitado ao outro que o guardasse. A propósito, colacionam-se trechos do relato extrajudicial de
Cremilde
: “
QUE A DECLARANTE NÃO PODE AFIRMAR, MAS SEU FILHO EDUARDO COMERCIALIZA ENTORPECENTES, E QUE JÁ ESTEVE EM SUA CASA, EM DATA ANTERIOR, PORTANDO UMA SACOLA COM UM TABLETE DE MACONHA, E, AO VER A SITUAÇÃO, PEDIU-LHE QUE RETIRASSE AQUELE MATERIAL, MOMENTO EM QUE EDUARDO LEVOU O ENTORPECENTE PARA MATEUS, NETO DA DECLARANTE, E COMEÇOU A CHORAR, AFIRMANDO QUE POSSUÍA OUTRO TABLETE DA MESMA SUBSTÂNCIA QUE HAVIA DESAPARECIDO, E QUE TERIA DE RESSARCIR MATEUS; QUE A DECLARANTE ALEGA QUE SEU FILHO EDUARDO É USUÁRIO, E SEU NETO MATEUS ENVOLVE-SE NA VENDA DE DROGAS; QUE NÃO SABE DIZER SE EDUARDO AUXILIA MATEUS NA MERCANCIA; [...] DISSE APENAS, EM TOM DE COMENTÁRIO, QUE, CASO REPREENDESSE ESSES JOVENS POR INGRESSAREM EM SUA CASA, PODERIA, UM DIA, AMANHECER MORTA PELA FACÇÃO; QUE MATEUS É DE DIFÍCIL CONVÍVIO; QUE SEU FILHO EDUARDO SEMPRE POSSUI QUANTIAS EM DINHEIRO, EMBORA TRABALHE APENAS ESPORADICAMENTE
.” (ID 289990922).

Tal declaração, prestada por familiar dos próprios acusados, corrobora a existência de vínculo associativo entre eles, marcado pela divisão de tarefas e pela finalidade específica de promover o tráfico de drogas.

Diante desse conjunto probatório robusto, resta patente que os apelantes
MATEUS LEAL PRUDÊNCIO
e
EDUARDO PERBONI BOCALON
associaram-se de forma estável e duradoura, com repartição de funções e propósito voltado à prática do tráfico de drogas, configurando, portanto, o delito descrito no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte é pacífica ao afirmar que, para a caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas, exige-se a comprovação do
animus
associativo estável e permanente entre os agentes, acompanhado de divisão de tarefas e de finalidade voltada à mercancia ilícita, requisitos estes plenamente satisfeitos no presente caso;
in verbis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA
. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu ordem de ofício para readequar a pena do agravante, condenado por associação para o tráfico de drogas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para configurar o delito de associação para o tráfico de drogas, com os requisitos de estabilidade e permanência, e se é possível a absolvição do agravante quanto a essa imputação. III. Razões de decidir 3.
A condenação por associação para o tráfico de drogas foi fundamentada na apreensão de rádios transmissores, armas de fogo e granadas, indicando a atuação coordenada e estruturada dos envolvidos, demonstrando estabilidade e permanência
. 4.
A região onde ocorreu a prisão é dominada por facção criminosa, o que torna impossível a atuação autônoma no tráfico de drogas, reforçando a associação criminosa.
5. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar a decisão anterior, sendo mera reiteração de argumentos já analisados. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1.
A condenação por associação para o tráfico de drogas exige a comprovação de vínculo estável e permanente entre os envolvidos
. 2
. A apreensão de rádios transmissores, armas de fogo e granadas, em local dominado por facção criminosa, é suficiente para demonstrar a associação criminosa
. 3. A mera reiteração de argumentos já analisados não é suficiente para alterar decisão anterior".[...]”
(STJ, AgRg no HC n. 953.327/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.) – Destaquei.

“Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas.
Associação para o tráfico de drogas. Provas testemunhais, interceptação telefônica e relatórios de inteligência
. Recurso desprovido. [...] 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos caracterizadores do crime de associação para o tráfico; (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado); e (iv) verificar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de decidir 3.
Os depoimentos harmônicos e detalhados de agentes policiais, somados aos elementos extraídos das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e aos laudos periciais, comprovam a materialidade e a autoria do tráfico de drogas
. 4.
O réu foi identificado como “Tripa”, sendo mencionado por diversos interlocutores nas escutas, e coordenava atividades logísticas e operacionais da rede de tráfico, demonstrando domínio sobre as operações de distribuição de entorpecentes. 5. A análise das interceptações revela vínculo estável e permanente entre o apelante e outros envolvidos, evidenciando o dolo associativo necessário à configuração do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006
. 6. A existência de associação para o tráfico afasta a incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois demonstra dedicação à atividade criminosa. 7. Diante da gravidade dos fatos e da participação ativa em rede estruturada de tráfico, não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. IV. Dispositivo. 8. Recurso desprovido. [...]”
(N.U 0001536-45.2014.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025) – Destaquei.

Destarte, à luz do conjunto probatório dos autos, o qual evidencia, de forma clara e irrefutável, a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os apelantes, caracterizado pela divisão de tarefas e pela finalidade específica direcionada à prática do tráfico de entorpecentes,
impõe-se a manutenção da condenação pelo delito tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006
.

III –
DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06)
:

Em outra vertente, os apelantes
MATEUS
e
EDUARDO
pleiteiam o reconhecimento do denominado
tráfico privilegiado
, sob o argumento de que preencheriam os requisitos legais para a concessão da benesse, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Consoante a disciplina normativa, a aplicação da causa especial de diminuição de pena, usualmente referida como
“tráfico privilegiado”
, está condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis:
(i)
primariedade;
(ii)
bons antecedentes;
(iii)
ausência de dedicação a atividades criminosas; e
(iv)
não integração em organização criminosa.

Isto porque, a teleologia do redutor diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

No presente caso,
é patente que os apelantes não se enquadram na hipótese redutora
, uma vez que restou comprovada a sua dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela condenação pelo delito de
associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006)
, cuja validade está sendo
confirmada
nesta instância
ad quem
.

Com efeito, a
condenação concomitante pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas
, na mesma ação penal, constitui elemento suficiente para demonstrar a
dedicação habitual dos agentes a práticas delituosas
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada:

“5.
Mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, não há se falar em aplicação da minorante do tráfico privilegiado
. De fato, é assente nesta Corte Superior o entendimento no sentido da
incompatibilidade entre o benefício destinado a pequenos traficantes e o crime de associação para o tráfico, por evidenciar a dedicação dos acusados a atividades criminosas
”.
(AgRg no HC n. 830.929/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023) – Destaquei.

“V -
Mantida a condenação por associação para o tráfico de entorpecentes, fica prejudicado o pedido de aplicação da redutora capitulada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor da paciente, em razão do não preenchimento dos requisitos legais cumulativos
”
. (AgRg no HC n. 801.329/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023) – Destaquei.

É também o posicionamento deste e. Sodalício estadual:

“3.
A associação dedicada ao crime de tráfico ilícito de drogas provada na persecução penal, afasta o privilégio do §4º, artigo 33, da Lei 11.343/06
”.
(N.U 1009177-81.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024) – Destaquei.

Soma-se a tal constatação o fato de que a condenação dos recorrentes pelo crime de associação para o tráfico assenta-se em
provas robustas e consistentes de que, há considerável lapso temporal, vinham se dedicando de forma reiterada à mercancia ilícita de entorpecentes
, como evidencia o relatório de análise nº 015/2025/NI/DERF/ROO [ID 289993975], elaborado a partir do conteúdo extraído dos aparelhos celulares apreendidos em poder dos réus, cuja quebra de sigilo foi regularmente autorizada pelo juízo de primeiro grau, além da prova oral coligida nos autos.

À vista de tais fundamentos,
revela-se inaplicável o benefício do tráfico privilegiado
em favor dos recorrentes

IV –
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

No que concerne à fixação do regime inicial de cumprimento da pena,
assiste razão
à tese defensiva dos apelantes.

Constata-se que, na primeira fase da dosimetria, o juízo
a quo
não valorou negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, estabelecendo as penas-base no patamar mínimo legal para ambos os delitos.

Acrescente-se que
os apelantes são primários, ostentam bons antecedentes e receberam a reprimenda definitiva de 8 (oito) anos de reclusão
,
quantum
que não ultrapassa o limite previsto no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Diante desse cenário, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e considerando que a pena aplicada não excede o referido patamar,
impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção privativa de liberdade
, em consonância com o art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Tal orientação encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RESISTÊNCIA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES PARA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4.º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RAZÃO DA FAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DA PRIMARIEDADE DO AGENTE. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 5.
Apesar do quantum de pena;
o réu é primário, de bons antecedentes, e as circunstâncias foram consideradas favoráveis em relação a todos os crimes. Por tais razões, diviso a possibilidade de abrandamento do regime inicial para o modo semiaberto
. 6. Agravo regimental não provido
.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.884.946/MS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023.) – Destaquei.

Portanto, acolho a pretensão defensiva para fixar, em favor de ambos os recorrentes, o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena, em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

De outro lado, revela-se juridicamente
inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, como requerido pela defesa técnica dos réus, diante do não preenchimento dos pressupostos cumulativos previstos no art. 44 do Código Penal, os quais, à luz das peculiaridades fáticas dos autos, mostram-se manifestamente ausentes.

V –
PREQUESTIONAMENTO.

No contexto das razões recursais, a i. Defensoria Pública requereu “
sejam prequestionados os direitos alegados na presente apelação, quais sejam, a dignidade da pessoa humana, a proporcionalidade, a razoabilidade, o in dubio pro reo, e principalmente que sejam prequestionados os artigos constitucionais e legais seguintes: A) art. 1º, III, da CF; B) da Lei 11.343/06: art. 33, caput, e §4º; art. 35, caput; C) Do Código de Processo Penal: art. 386, V e VII; D) Do Código Penal: art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; art. 59.
” (ID 289994047, p. 16).

A título de prequestionamento, destaco que,
“(...)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

VI –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço

do recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO PERBONI BOCALON
e
MATEUS LEAL PRUDÊNCIO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para fixar o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena imposta a ambos os recorrentes, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na Ação Penal n.º 1021994-41.2024.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025